Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE MOTO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. SHOPPING CENTER. CONJUNTO NACIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. A relação jurídica narrada na petição inicial é de consumo.
2. “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento” (STJ, Súmula no 130).
3. A Associação dos lojistas não se confunde com o condomínio do shopping center. São pessoas jurídicas distintas, com finalidades próprias.
4. A narrativa evidencia o uso do estacionamento e o consumo nas dependências do shopping center. Esses fatos não se relacionam com as atividades da associação dos lojistas. Não houve participação da associação na cadeia de consumo descrita na petição inicial para atrair a sua responsabilização (CDC, art. 14). Da narrativa, também não é possível identificar a pessoa jurídica realmente atuante (condomínio).
5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, de ofício. Sentença cassada.